Tribunal: TCU
Processo: 007.763/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4205/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 007.763/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Diogo Martins Avelino (CPF XXX.394.903-XX); Edson Leite de Sousa (CPF XXX.853.193-XX); Elder de Oliveira Goncalves (CPF XXX.724.761-XX); Fabrizia Paulo Pereira (CPF XXX.542.611-XX); Geraldo Batista Gondim Neto (CPF XXX.239.821-XX); Kesiane Ferreira Teixeira Veiga (CPF XXX.543.411-XX); Luana Souza Santos (CPF XXX.862.775-XX); Maria Jose Grangeiro da Silva (CPF XXX.584.874-XX); Ramira Gomes Garcia Oliveira (CPF XXX.628.951-XX) e Silen Oliveira Ribeiro (CPF XXX.959.063-XX). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.